Tribunal: TJSP
Processo: 1009711-32.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
r Municipal no 622/2011 – Mora da Municipalidade por não ofertar o curso de formação no prazo previsto no artigo 197, § 4o, da referida Lei – Pedido subsidiário do autor acolhido para compelir o Município de Limeira a promover o curso de integração e formação profissional, viabilizando a promoção do autor – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1009711-32.2017.8.26.0320; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
Apelação Cível – Servidor público municipal – Município de Limeira – Pretensão ao reconhecimento das progressões horizontal e vertical na carreira – Sentença reconheceu o direito à progressão horizontal, mas julgou improcedente o pedido de progressão vertical - Não preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar Municipal no 622/2011 – Mora da Municipalidade por não ofertar o

Ementa:
Apelação Cível – Servidor público municipal – Município de Limeira – Pretensão ao reconhecimento das progressões horizontal e vertical na carreira – Sentença reconheceu o direito à progressão horizontal, mas julgou improcedente o pedido de progressão vertical - Não preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar Municipal no 622/2011 – Mora da Municipalidade por não ofertar o curso de formação no prazo previsto no artigo 197, § 4o, da referida Lei – Pedido subsidiário do autor acolhido para compelir o Município de Limeira a promover o curso de integração e formação profissional, viabilizando a promoção do autor – Recurso parcialmente provido.